Tribunal: TCU
Processo: 014.367/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01410/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 746977, função null, que teve como objeto Promover ações de qualificação para profissionais do segmento de alimentação e bebidas no âmbito do programa Bem Receber Copa. (no da TCE no sistema: 1345/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 824/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Alexandre Sampaio de Abreu e da Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 746977, firmado entre o Ministério do Turismo e a Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Promover ações de qualificação para profissionais do segmento de alimentação e bebidas no âmbito do Programa Bem Receber Copa". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Federação Nacional de Hotéis, Bares e Similares, aproveitando este posicionamento em relação a Alexandre Sampaio de Abreu; b) julgar regulares com ressalva as contas da Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares e de Alexandre Sampaio de Abreu, dando-lhes quitação; c) comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 014.367/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Sampaio de Abreu (XXX.509.307-XX) ; Federação Nacional de Hotéis Restaurantes Bares e Similares (33.792.235/0001-12) . 1.2. Unidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Raimundo Rocha da Silva (OAB-DF 57.914) e José Gagliardi (OAB-DF 9.947) , representando Federacao Nacional de Hoteis Restaurantes Bares e Similares. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.